Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-97.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DANO MATERIAL. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. ORÇAMENTOS. IDONEIDADE. COMPROVAÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PARA O CONSERTO DO VEÍCULO ABALROADO. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Revela-se preclusa a pretensão da parte recorrente de retornar a marcha do curso do processo para produção de prova pericial, se quando intimada a especificar as provas que pretendia produzir, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação.
2. Consoante disposição elencada no artigo 944, do Código Civil, “a indenização mede-se pela extensão do dano”. Nesse descortino, orçamentos confeccionados por diferentes oficinas mecânicas, detalhando especificamente os valores das peças utilizadas e da mão de obra, os quais demonstram valores semelhantes entre si, prestam-se a comprovar o prejuízo material decorrente do sinistro, em especial quando a parte adversa não apresenta qualquer fato que possa infirmar seu valor probante.
3. Não há que se falar em excesso do quantum indenizatório quando a sentença combatida adota como parâmetro a média dos orçamentos trazidos aos autos, restando o valor arbitrado condizente com a extensão dos danos provocados no veículo sinistrado.
4. Apelação cível conhecida e não provida.